Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pelo agravado – Maurício Antônio Silva Peixer –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício de transferência, em favor de seus patronos, do valor depositado nos autos referente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhes fora assegurado. Segundo o provimento guerreado, já teria sido expedido, em favor do escritório de advocacia, o respectivo alvará de levantamento da quantia correspondente à verba de sucumbência. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão antecipatória, para que seja determinada, em substituição ao alvará de levantamento já expedido, a expedição de ofício de transferência eletrônica, em favor da sociedade de advogados individualizada, dos valores correspondentes aos honorários advocatícios de sucumbência que assegurados aos seus patronos. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, em consonância com o título que aparelha o cumprimento de sentença, fora assegurado, em favor de seus patronos, honorários advocatícios de sucumbência. Pontuara que, outrossim, diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, também restara assegurado ao patrono do agravado verba honorária. Esclarecera que, regularmente intimado, promovera o recolhimento a maior do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao causídico que representa o agravado. Informara que, de sua vez, o agravado promovera o recolhimento da quantia correspondente à verba sucumbência conferida em favor de seus patronos. Mencionara que, assim, durante o curso procedimental, determinara o juízo a expedição de alvará de levantamento eletrônico, em seu favor, do valor sobejante que depositara a maior, e, demais disso, determinara a expedição de alvará de levantamento em favor do escritório de advocacia Russomano Advocacia S/S, do importe correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados. Registrara ter postulado ao Juízo de origem a expedição de ofício de transferência eletrônica dos valores devidos à instituição financeira e ao escritório de advocacia, pedido que restara indeferido pelo provimento guerreado. Sustentara que a almejada substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica de valores, além de encontrar amparo no disposto no parágrafo único, do artigo 906, do Código de Processo Civil, e em precedentes desta Corte Distrital, tem por escopo conferir maior celeridade e efetividade processual, além de facilitar o cumprimento da diligência atinente à satisfação do crédito executado, em primazia ao princípio da cooperação. Observara que não há qualquer óbice legal à substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica de valores, tratando-se, ao revés, de medida que confere maior celeridade e efetividade ao processo e facilita a satisfação do crédito executado, porquanto evita descolamentos desnecessários. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pelo agravado – Maurício Antônio Silva Peixer –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício de transferência, em favor de seus patronos, do valor depositado nos autos referente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhes fora assegurado. Segundo o provimento guerreado, já teria sido expedido, em favor do escritório de advocacia, o respectivo alvará de levantamento da quantia correspondente à verba de sucumbência. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão antecipatória, para que seja determinada, em substituição ao alvará de levantamento já expedido, a expedição de ofício de transferência eletrônica, em favor da sociedade de advogados individualizada, dos valores correspondentes aos honorários advocatícios de sucumbência que assegurados aos seus patronos. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade normativa do pedido de substituição de alvará de levantamento já expedido por ofício de transferência eletrônica do valor depositado em favor dos patronos do agravante, provenientes de condenação em honorários advocatícios já depositados em conta vinculada ao cumprimento de sentença em trânsito perante o Juízo a quo. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de oficio de transferência eletrônica de valores, notadamente quando já fora expedido alvará de levantamento eletrônico hábil a produzir o mesmo efeito prático da almejada transferência eletrônica de valores. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício eletrônico de transferência de valores, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)